Tribunal: TJDFT
Processo: 0704232-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0704232-27.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nas petições de IDs 21948384 e 22423519, a recorrente MEGAMAMUTE COMÉRCIO ON LINE DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA requer a juntada do comprovante de pagamento referentes ao DIFAL, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2020. Defiro a juntada dos documentos. Retornem os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 18225291. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010